Tribunal: TJPA
Processo: 0802552-13.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802552-13.2020.8.14.0009

APELANTE: SEBASTIANA MARIA SILVA DO CARMO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0802552-13.2020.8.14.0009

APELANTE:

SEBASTIANA MARIA SILVA DO CARMO

Advogado: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA - OAB PA29640-A

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

Advogados: WILSON SALES BELCHIOR - OAB CE17314-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DA
CONTRATAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA. NÃO COMPROVADA A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de
2023.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0802552-13.2020.8.14.0009

APELANTE: SEBASTIANA MARIA SILVA DO CARMO

Advogado: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA - OAB PA29640-A

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

Advogados: WILSON SALES BELCHIOR - OAB CE17314-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por

SEBASTIANA MARIA SILVA DO CARMO, inconformada com a r. sentença prolatada pelo MM Juízo da 1° Vara Cível e Empresarial de Bragança que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, declarando a inexistência dos débitos efetuados na conta corrente da requerente á título de tarifas bancárias não contratadas, condenando a Instituição Financeira

ao ressarcimento em dobro de todos os valores descontados indevidamente,

corrigido pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, e ao pagamento de indenização por Dano Moral no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), bem como o pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

Em suas razões recursais (ID n° 164079090), a autora, ora Apelante, sustenta, em resumo, a necessidade de majoração do Dano Moral e da correta aplicação do termo inicial para incidência dos juros moratórios, uma vez que devem contar a partir do evento danoso e não da citação como determinado pelo Juízo de origem, motivos pelos quais pugna pela reforma da sentença.

Devidamente intimado, o réu/apelado apresentou contrarrazões em petição de ID n° 16407922, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal dispensado em virtude da assistência judiciária gratuita concedida a parte autora.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao arbitrar a condenação por Dano Moral em R$ 1.000,00 (mil reais) e no que tange ao Dano Material, ter determinado a aplicação de juros de mora a partir da citação.

Inicialmente, salienta-se a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

A lei previu apenas duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor: a prova da inexistência do defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, além da concorrente.

Ressalta-se que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova de qualquer das circunstâncias supra, capazes de elidir a responsabilidade civil, é do fornecedor.

Assim, considerando que a instituição bancária não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade dos descontos, já que nem sequer apresentou o contrato de abertura de conta ou qualquer outro documento que autorizasse a cobrança/desconto de valores a título de cesta de serviços bancários.

Dessa forma, pode-se concluir que restou devidamente configurado o Dano Moral em razão do débito indevido descontado diretamente dos vencimentos da parte apelante.

O ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

Já no que se refere ao
quantum
, questionado pela Apelante, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser
razoável e proporcional
, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, entendo que deve ser mantida a sentença de mérito que condenou o apelado ao pagamento de indenização por Danos Morais no valor de

R$ 1.000,00 (mil reais)
, posto que tal condenação se mostra adequada à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No que tange aos juros moratórios determinados em 1% (um por cento), sob a restituição do indébito, a partir da citação, entendo que a sentença merece reforma, devendo os juros de mora incidir a partir de cada desembolso, aplicando-se ao caso vertente a Súmula 54 do STJ.

Súmula 54 STJ:

“
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
PARA REFORMAR A SENTENÇA
apenas

no sentido de condenar a instituição financeira a restituir em dobro os valores descontados indevidamente da apelante
com aplicação de juros de 1% ao mês contados a partir do evento danoso (Súmula n.º 54 do STJ)
.
MANTENDO INALTERADO OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/11/2023